Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-94.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000490-94.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINDOMAR LUIZ GONCALES - CPF: 008.781.371-81 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – AUDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR –
ADESÃO A PLANO PÓS-PAGO VIA “CALL CENTER” –
PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR – TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO, PAGAMENTO DE FATURAS E CONTATOS TELEFÔNICOS MANTIDOS ENTRE OS LITIGANTES - INSCRIÇÃO RESTRITIVA POR DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova, a pretensão à declaração de inexistência do débito, à invalidação da inscrição restritiva e ao pedido de indenização por dano moral supostamente sofrido, deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LINDOMAR LUIZ GONÇALVES contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da comarca de Rio Branco/MT, que nos autos da ação

“Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº

1000490-94.2022.8.11.0052
), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., por entender que “
a gravação juntada aos autos comprova a regularidade da contratação firmada entre as partes, com a confirmação de todos os dados pessoais do autor, como nome, data de nascimento, filiação, números de RG e CPF
”, julgou o pedido improcedente, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC

(
cf. Id. nº 228270152).

O apelante
insiste em que não há relação jurídica estabelecida entre as partes, sobretudo porque, “
observada as telas sistêmicas juntadas pelo apelado que todas as ligações são entre moradores do Estado do Tocantins (DDD - 063) e nenhuma ligação para o Estado de Mato Grosso, o que comprova ainda mais as alegações do apelante”,
sendo evidente, na hipótese, que tanto a contratação como a cobrança perpetrada pela empresa/apelada decorre de fraude praticada por terceiros, fato totalmente ignorado pela r. sentença recorrida,

de modo que a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a sentença, a fim de julgar procedente o pedido, com a declaração de inexistência de relação jurídica válida entre as partes e a consequente condenação da ré/apelada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(
cf. Id. nº 228270154).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 228977174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024